Tribunal: TJMT
Processo: 1002472-08.2024.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002472-08.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MATHEUS ALVES BEZERRA - CPF: 052.937.171-54 (APELANTE), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A APURAR (VÍTIMA), NELSIRLENE VARGAS LUZIA - CPF: 792.385.568-49 (VÍTIMA), RAFAEL FERNANDO DE AGUIAR (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Receptação dolosa. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Negativa de autoria. Versão defensiva sem comprovação. Dolo extraído das circunstâncias objetivas. Maus antecedentes. Condenação definitiva por fato anterior. Confissão espontânea não configurada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de receptação dolosa e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previstos nos arts. 180,
caput
, e 311, § 2º, III, ambos do Código Penal, em concurso material, à pena definitiva de 4 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 56 dias-multa.

2. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
, ou o reconhecimento da ausência de dolo na receptação. Quanto ao delito do art. 311, § 2º, III, do Código Penal, sustenta inexistir prova de uso consciente de veículo com sinal identificador adulterado. Subsidiariamente, requer o afastamento dos maus antecedentes e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. Questão em discussão

3.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório comprova a autoria e o dolo do crime de receptação dolosa; (ii) definir se a posse, o recebimento ou a utilização de veículo com placas falsas, nas circunstâncias do caso, configura o crime previsto no art. 311, § 2º, III, do Código Penal; (iii) verificar se a condenação definitiva por fato anterior pode ser valorada como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria; e (iv) estabelecer se a narrativa judicial do réu configura confissão espontânea ou mera versão autodefensiva.

III. Razões de decidir

4.

A materialidade dos crimes está demonstrada pelos boletins de ocorrência, auto de apreensão, certificado de registro de veículo, termo de exibição, pesquisas nos sistemas veiculares, laudo pericial, auto de avaliação e relatório final da autoridade policial.

5. A autoria dos delitos está comprovada por prova oral, documental e pericial. Os depoimentos policiais confirmaram a localização do veículo, a divergência entre placa e chassi, o registro de roubo, a apreensão da chave do veículo adulterado e receptado no interior de outro veículo vinculado ao apelante.

6. Os policiais militares narraram de forma convergente a dinâmica da diligência, em ambas as fases processuais. O próprio apelante admitiu ter permanecido com o veículo por quase três meses, embora tenha apresentado versão de recebimento informal como garantia de dívida.

7. A posse relevante para a configuração da receptação não exige que o agente seja surpreendido conduzindo o veículo no momento da abordagem. O domínio sobre o bem foi demonstrado pela vinculação do automóvel ao apelante, pela localização da chave em outro veículo ligado a ele, pela ausência de documento idôneo de aquisição e pela admissão de posse prolongada.

8. A versão de recebimento do automóvel como garantia de dívida não afasta o dolo da receptação. O apelante não apresentou qualquer contrato, recibo, identificação segura do suposto devedor ou outro elemento capaz de conferir licitude à posse. A ausência de documentação sobre bem de valor elevado, a permanência com o veículo por meses, as placas falsas e o abandono do automóvel em via pública reforçam a ciência ou a possibilidade de ciência da origem ilícita.

9. O crime previsto no art. 311, § 2º, III, do Código Penal não exige prova direta de que o agente tenha realizado materialmente a adulteração. O tipo penal também alcança quem adquire, recebe, transporta, conduz, oculta, mantém em depósito ou utiliza veículo com placa ou sinal identificador que sabia ou devia saber estar adulterado ou remarcado.

10. A adulteração recaiu sobre as placas de identificação do veículo. O laudo pericial demonstrou que a placa original era OBJ5554/MT e que as placas PAI1G99 eram falsas. A irregularidade não se limitou a componente oculto ou de difícil percepção.

11. A condenação definitiva por crime ocorrido em 30.8.2022, com trânsito em julgado em 15.7.2025, pode ser valorada como maus antecedentes, pois se refere a fato anterior ao delito examinado e foi utilizada apenas na primeira fase da dosimetria, sem configuração de reincidência.

12. A atenuante da confissão espontânea não incide. O apelante não confessou os crimes nem admitiu os elementos típicos essenciais. A narrativa judicial buscou afastar a ciência da origem ilícita do bem e negar o uso consciente de veículo com sinal identificador adulterado.

IV. Dispositivo e tese

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A posse de veículo produto de roubo, associada à ausência de documentação idônea, à permanência prolongada com o bem, à localização da chave em outro veículo vinculado ao réu e à versão defensiva sem comprovação, autoriza a condenação por receptação dolosa. 2. O crime previsto no art. 311, § 2º, III, do Código Penal alcança quem recebe, mantém em depósito, oculta ou utiliza veículo com placa de identificação falsa, sabendo ou devendo saber da adulteração, independentemente de prova direta de autoria material da modificação. 3. A condenação definitiva por fato anterior ao delito em julgamento pode ser valorada como maus antecedentes, desde que não utilizada para caracterizar reincidência. 4. A narrativa autodefensiva que admite apenas circunstâncias periféricas e nega os elementos típicos essenciais não configura confissão espontânea.”

____________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 65, III, “d”, 69, 180, caput, e 311, caput e § 2º, III; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 444; TJMT, ApCrim n. 1002501-92.2023.8.11.0042, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 10.3.2026; TJMT, ApCrim n. 1000861-73.2025.8.11.0013, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 3.3.2026; TJMT, ApCrim n. 1000458-18.2024.8.11.0053, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 10.2.2026; TJMT, ApCrim n. 0001687-90.2015.8.11.0038, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Terceira Câmara Criminal, j. 5.5.2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Matheus Alves Bezerra
contra a sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 180,
caput
, e no artigo 311, § 2º, inciso III, ambos do Código Penal, em concurso material, à pena definitiva de 4 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 56 dias-multa.

Nas razões recursais anexas (Id. 342925879), a defesa sustenta, em síntese, que a condenação não encontra respaldo seguro no acervo probatório. Em relação ao crime de receptação, argumenta que o veículo não foi encontrado na posse direta do apelante, tampouco sob sua condução ou em sua residência, mas abandonado em via pública, sem que qualquer testemunha tivesse presenciado Matheus dirigindo ou utilizando o Toyota Corolla. Acrescenta que o único elo entre o recorrente e o automóvel seria um comprovante de ponto em nome de terceiro, localizado no interior do veículo, além da declaração por ele prestada aos policiais militares no sentido de que o bem pertenceria ao seu cunhado, ora apelante. Sustenta, assim, que se trata de vínculo meramente indireto, insuficiente para demonstrar, com a segurança necessária, a autoria delitiva e, sobretudo, a ciência inequívoca da origem ilícita do bem.

Com base nisso, invoca o princípio do
in dubio pro reo
e requer a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, o reconhecimento da ausência de prova do dolo necessário à configuração da receptação dolosa.

No tocante ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, a defesa afirma inexistir prova de que o apelante tenha utilizado, consciente e voluntariamente, veículo com sinal identificador adulterado, tampouco de que tenha agido em proveito próprio. Alega que a condenação também teria se apoiado em presunções e ilações extraídas da suposta vinculação indireta do apelante ao automóvel, sem demonstração segura de que ele tivesse conhecimento da adulteração da placa ou dos sinais identificadores do veículo.

Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena, com afastamento da valoração negativa dos maus antecedentes, sob o argumento de que a condenação utilizada na primeira fase da dosimetria não poderia desabonar a vetorial, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ao fundamento de que o apelante teria admitido circunstâncias fáticas relevantes em juízo, ainda que acompanhado de versão defensiva.

Em contrarrazões (Id. 342925884), o
parquet
pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória, ao argumento de que o conjunto probatório seria suficiente para demonstrar a responsabilidade penal do apelante. Sustentou, ainda, que a pena foi corretamente fixada, inclusive quanto à valoração dos maus antecedentes e ao não reconhecimento da confissão espontânea.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra da Procuradora de Justiça Rosana Marra, opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Sentença condenatória – Receptação dolosa (art. 180, caput, CP) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, §2º, III, CP) – Irresignação defensiva. 1. Pugna a defesa pela absolvição do apelante por insuficiência probatória – Improcedência. O conjunto de provas é robusto e demonstra, com segurança, a autoria e a materialidade: veículo produto de roubo encontrado em posse exclusiva do réu por meses, placas falsas, chassi divergente e chaves ocultadas em outro veículo também e propriedade do acusado, circunstancias que formam um conjunto probatório firme, apto e coeso para sustentar a condenação. 2. Requer ainda, o afastamento da exasperação da circunstancia judicial dos maus antecedentes, bem como o reconhecimento e aplicação da confissão espontânea. Improcedência. Confissão espontânea inaplicável, pois o réu negou o crime e apenas apresentou narrativa auto defensiva, sem admitir qualquer elemento típico dos crimes em questão. Em relação a exasperação da pena-base, essa também deve ser mantida, pois há condenação criminal transitada em julgado por crime ocorrido anterior ao delito ora em julgamento, caracterizando assim os maus antecedentes. Parecer pelo DESPROVIMENTO do recurso.”
(Id. 345053888).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Matheus Alves Bezerra
foi denunciado pela prática dos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo, previstos, respectivamente, nos artigos 180,
caput
, e 311,
caput
, ambos do Código Penal, pois de acordo com os termos narrados na denúncia:

“(...) no dia 29/08/2023, por volta das 08h30min, em via pública, nas mediações do Bairro Lixeira, nesta Urbe, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o acusado MATHEUS ALVES BEZERRA, adquiriu, recebeu e conduziu, o veículo Corolla, marca Toyota, cor prata, placas originais OBJ-5554, o qual sabia ser produto de roubo anterior ocorrido em Cuiabá/MT, no ano de 2018.

Em concurso material, no mesmo dia 29/08/2023, por volta das 08h30min, numa via pública, no mesmo local do primeiro crime, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o acusado MATHEUS ALVES BEZERRA adulterou o componente do referido automóvel, vez que suprimiu/retirou as placas verdadeiras OBJ-5554, e as substituiu pelas placas falsas PAI1G99.

DO CONTEXTO FÁTICO

Ressai dos autos que na data acima descrita, o denunciado adquiriu e recebeu, das mãos de terceiro desconhecido, o mencionado automóvel, o qual sabia ser objeto de crime anterior de roubo, conforme Boletim de ocorrência n.º 2018.149970, praticado em desfavor da vítima Nelsirlene Vargas Luzia.

Os autos demonstram que o acusado suprimiu/retirou as placas verdadeiras OBJ-5554, e as substituiu pelas placas falsas PAI1G99, e deste modo, tornou o carro num dublê de outro semelhante veículo.

A polícia militar havia sido acionada porque o acusado havia deixado o automóvel corolla, na Travessa São Francisco, no bairro Lixeira, para esfriar, e em seguida, foragiu num outro carro.

No mesmo contexto fático, foi constatado pela guarnição da Polícia Militar que as placas afixadas no mencionado veículo eram falsas, haja vista que tais placas pertenciam a um veículo com as mesmas características, mas com registo em Belo Horizonte/MG. Em seguida, realizaram checagem pelo número do chassi e constataram que aquele automóvel era “clonado”.

Ato contínuo, os militares realizaram buscas no interior do carro e apreenderam UM COMPROVANTE DE REGISTRO DE PONTO DA EMPRESA NEGRÃO FERRAGENS LTDA, O QUAL ESTÁ EM NOME DE RAFAEL FERNANDO DE AGUIAR. Então, diligenciaram ao local e receberam informação do terceiro RAFAEL, que O VEÍCULO COROLLA pertencia ao SEU CUNHADO, ora acusado MATHEUS.

Afinal, os policiais diligenciaram até a residência do denunciado, e após diligências, apreenderam as chaves do carro corolla, que haviam sido ocultadas no interior do carro Creta, de cor prata, placa GJL-3B45, que estava estacionado na garagem do réu.

Diante disso, o denunciado foi preso em flagrante delito.

Interrogado pelo delegado de polícia, o denunciado permaneceu em silêncio (ID. 141275421).

(...)

Noutro norte, ressalta-se que o acusado ostenta de péssimos antecedentes criminais, haja vista que responde a diversas Ações penais e outros procedimentos investigatórios, conforme se vê no Relatório de Antecedentes criminais de ID. 141279686.”
(Id. 342925443, pp. 2-4).

A denúncia foi recebida, realizou-se a audiência de instrução, com a oitiva da vítima, de testemunhas e o interrogatório do acusado, e, em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal e, ainda, promoveu aditamento para retificar a capitulação do artigo 311,
caput
, para o artigo 311, § 2º, inciso III, do Código Penal (Id. 342925872).

Após manifestação defensiva, o aditamento foi recebido pelo Juízo singular (Id. 342925874), e, posteriormente, sobreveio a sentença, na qual o douto Magistrado entendeu comprovadas a materialidade e a autoria, condenando
Matheus Alves Bezerra
pela prática dos crimes previstos no artigo 180,
caput
, e no artigo 311, § 2º, inciso III, ambos do Código Penal, em concurso material, à pena definitiva de 4 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 56 dias-multa (Id. 342925876).

Irresignado,
Matheus
interpôs o presente apelo, por meio da defesa técnica, almejando a absolvição em relação a ambos os delitos.

Em relação ao crime de receptação, a defesa argumenta que o veículo não foi encontrado na posse direta do apelante, tampouco sob sua condução ou em sua residência, mas abandonado em via pública, sem que qualquer testemunha tivesse presenciado
Matheus Alves Bezerra
dirigindo ou utilizando o Toyota Corolla. Acrescenta que o único elo entre ele e o automóvel seria um comprovante de ponto em nome de terceiro, localizado no interior do veículo, além da declaração por aquele prestada aos policiais militares no sentido de que o bem pertenceria ao seu cunhado, ora apelante.

Sustenta, assim, que se trata de vínculo meramente indireto, insuficiente para demonstrar, com a segurança necessária, a autoria delitiva e, sobretudo, a ciência inequívoca da origem ilícita do bem. Com base nisso, invoca o princípio do
in dubio pro reo
e requer a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, o reconhecimento da ausência de prova do dolo necessário à configuração da receptação dolosa.

No tocante ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, a defesa afirma inexistir prova de que o apelante tenha utilizado, consciente e voluntariamente, veículo com sinal identificador adulterado, tampouco de que tenha agido em proveito próprio. Alega que a condenação também teria se apoiado em presunções e ilações extraídas da suposta vinculação indireta do apelante ao automóvel, sem demonstração segura de que ele tivesse conhecimento da adulteração da placa ou dos sinais identificadores do veículo.

Sem razão, contudo.

Embora não questionada de forma específica, constata-se que a materialidade concernente a ambos os delitos encontra-se sobejamente comprovada, por meio dos boletins de ocorrência (Ids. 342925404 e 342925418), auto de apreensão (Id. 342925405), certificado de registro de veículo (Id. 342925425, pp. 10-11), termo de exibição (Id. 342925425, p. 16), pesquisa no sistema BIN (Id. 342925425, p. 29 e Id. 342925426, p. 1), laudo pericial (Id. 342925428), auto de avaliação (Id. 342925431) e relatório final da autoridade policial (Id. 342925434).

Em relação à autoria, apesar da insurgência defensiva, não há cogitar em qualquer dúvida razoável quanto à responsabilização penal do apelante em relação aos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Confere-se dos autos, mais precisamente pelo despacho inicial da autoridade policial (Id. 342925403) que a investigação teve início a partir do acionamento da Polícia Militar, via CIOSP, para averiguar a situação de um Toyota Corolla, cor prata, ostentando a placa aparente PAI1G99, que se encontrava estacionado no final da Travessa São Francisco, Bairro Lixeira, nesta Capital, em local descrito como rua sem saída. Segundo a comunicação inicial, dois indivíduos suspeitos teriam desembarcado do automóvel e ingressado em outro veículo, um Pálio Weekend de cor prata, evadindo-se em seguida do local.

Ao chegar ao ponto indicado, a guarnição deparou-se com o Corolla, que apresentava diversos amassados na lataria, circunstância que motivou a checagem preliminar da placa então afixada no automóvel. A primeira consulta, realizada a partir da placa PAI1G99, indicou veículo com características semelhantes, com registro em Belo Horizonte/MG, sem apontamento imediato de roubo ou furto.

Ao verificarem a numeração do chassi gravada nos vidros, os policiais militares constataram que ela não coincidia com a numeração correspondente à placa consultada. Como uma das portas do automóvel estava aberta, foi possível acessar o chassi original do veículo, ocasião em que nova checagem revelou que o automóvel, em verdade, correspondia ao Toyota Corolla de placa original OBJ-5554, com registro de roubo ocorrido no ano de 2018, em Cuiabá, em prejuízo da vítima Nelsirlene Vargas Luzia.

A partir dessa constatação, a guarnição passou da simples averiguação de veículo abandonado para a apuração de possível receptação e utilização de veículo com sinal identificador adulterado. No interior do Corolla, os policiais localizaram um comprovante de registro de ponto da empresa Negrão Ferragens Ltda, em nome de Rafael Fernando de Aguiar. Esse foi o primeiro elemento concreto que permitiu a progressão da diligência para a identificação de pessoa vinculada ao automóvel.

Em razão disso, os policiais deslocaram-se até a referida empresa e, em contato com Rafael Fernando de Aguiar, obtiveram a informação de que o veículo estaria relacionado ao seu cunhado,
Matheus Alves Bezerra
, ora apelante. Rafael, então, acompanhou a guarnição até o endereço indicado como residência de
Matheus
, situado na Avenida João Gomes Sobrinho, n. 161.

No endereço apontado,
Matheus Alves Bezerra
apresentou-se aos policiais. Indagado acerca do Toyota Corolla, informou, segundo os policiais militares Raylton Duarte Mourão e João Carlos de Oliveira Peixoto, conforme narrado nos termos de declarações inquisitoriais (Ids. 342925407 e 342925408), que o veículo estava sob sua responsabilidade. Na sequência, realizada busca pessoal, os militares encontraram em sua posse uma chave de veículo da marca Hyundai. Ao acionarem o controle, verificaram que a chave correspondia a um Hyundai Creta, cor prata, placa GJL-3B45, estacionado em frente à residência do apelante. Efetuada busca no interior desse automóvel, foi localizada a chave do Toyota Corolla anteriormente encontrado com placa aparente diversa da original.

Assim, a autoria foi sendo descortinada de modo progressivo e coerente: primeiro, pela inconsistência entre a placa ostentada e os sinais identificadores; depois, pela descoberta de que se tratava de veículo produto de roubo; em seguida, pelo comprovante de ponto encontrado no interior do Corolla; posteriormente, pela informação prestada por Rafael Fernando de Aguiar; e, por fim, pela localização da chave do veículo roubado no interior de outro automóvel vinculado ao ora apelante.

A materialidade da adulteração, por sua vez, como já descrito, foi reforçada por prova técnica. O laudo pericial identificou que o veículo ostentava a placa aparente PAI1G99, mas concluiu que a placa original correspondia à OBJ5554/MT. Além disso, embora o Número de Identificação Veicular, a numeração do motor e os demais sinais internos se mostrassem compatíveis com o padrão de fábrica e com o veículo periciado, a leitura do QR Code das placas dianteira e traseira PAI1G99 retornou resultado negativo para QR Code Vio, levando o perito a concluir que se tratava de placas falsas (Id. 342925428).

Portanto, a adulteração relevante, no caso, recaiu sobre as placas de identificação afixadas no automóvel, circunstância expressamente contemplada pelo artigo 311, § 2º, inciso III, do Código Penal, após o aditamento recebido pelo Juízo singular.

Essa sequência investigativa foi substancialmente corroborada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A vítima Nelsirlene Vargas Luzia confirmou a origem ilícita remota do automóvel, ao relatar que seu veículo fora roubado quando levava uma amiga, ocasião em que foi abordada por indivíduo armado, desceu do carro e o agente empreendeu fuga, havendo ainda outro Corolla dando apoio à ação criminosa. Sua oitiva judicial, portanto, confirmou a existência do crime patrimonial antecedente e a vinculação do Corolla original OBJ-5554 ao registro de roubo.

A testemunha policial Raylton Duarte Mourão, ouvida judicialmente, confirmou os pontos essenciais da ocorrência. Declarou que a guarnição recebeu informação sobre um veículo abandonado; que, ao chegar ao local, constatou, mediante checagem do chassi, que as placas não coincidiam com os dados do automóvel; que, no interior do Corolla, foi encontrado comprovante de ponto em nome de uma pessoa; que essa pessoa foi contatada e informou de quem seria o veículo e onde o responsável residia; e que, a partir dessa indicação, os policiais se deslocaram até a residência de
Matheus Alves Bezerra
, onde lograram realizar sua prisão.

Também esclareceu que as placas não batiam com os dados do chassi, como se houvesse sido colocada placa de outro veículo naquele automóvel produto de roubo, a fim de impedir sua identificação por sistemas de fiscalização. Ainda segundo a testemunha,
Matheus Alves Bezerra
assumiu que o carro era seu e não apresentou documento, contrato, recibo ou qualquer comprovante lícito de aquisição.

No mesmo sentido, a testemunha policial João Carlos de Oliveira Peixoto confirmou, em juízo, que a ocorrência chegou via CIOSP, dando conta de veículo parado em rua sem saída no Bairro Lixeira; que a consulta pela placa não revelou, de início, restrição de roubo ou furto; que, ao conferirem o chassi gravado no vidro e, posteriormente, o chassi verdadeiro no interior do veículo, constataram a divergência e identificaram que o Corolla era produto de roubo.

Também confirmou que os policiais localizaram, na porta do carro, um comprovante de ponto em nome do cunhado do acusado; que, a partir dessa informação, chegaram até Matheus Alves Bezerra; e que, embora o réu não tivesse assumido de pronto a propriedade do automóvel, estava com a chave de outro veículo, sendo localizada, no interior do Hyundai Creta, a chave do Corolla. A testemunha ainda confirmou que o acusado não apresentou documento, contrato ou recibo do veículo e que a placa estava trocada, com sinal identificador modificado.

O interrogatório judicial do apelante, por sua vez, não infirmou a linha investigativa, mas, ao contrário, corroborou ponto central da imputação: sua prévia vinculação ao Toyota Corolla. Embora tenha negado a prática delitiva, admitiu que recebeu o carro como “penhor”, sob a alegação de que trabalhava com empréstimos a juros; afirmou que levou o automóvel para checagem com um amigo policial; disse que, após tomar ciência de que se tratava de produto de roubo, abandonou o veículo na rua porque não queria responder por outro boletim de ocorrência, já que estaria respondendo por receptação de um Toyota Yaris; reconheceu que
estava com o carro havia quase três meses;
e admitiu que, logo após, foi detido pela polícia quando ainda estava com as chaves do veículo.

Registra-se que as declarações judiciais supratranscrita podem ser vistas no relatório de mídias (Id. 342925868).

Desse modo, a prova oral produzida em juízo confirmou a dinâmica descrita na fase inquisitorial. A vítima corroborou o crime patrimonial antecedente; os policiais militares confirmaram a forma como o veículo foi localizado, a divergência entre placa e chassi, a descoberta da placa original e do registro de roubo, o encontro do comprovante de ponto, a identificação de Rafael Fernando de Aguiar como elo inicial, o deslocamento até a residência de
Matheus Alves Bezerra
e a apreensão da chave do Corolla no interior do Hyundai Creta; e o próprio apelante admitiu ter permanecido com o automóvel por período expressivo, apresentando versão de recebimento informal em garantia de dívida, desacompanhada, contudo, de qualquer documentação comprobatória idônea.

Diante do contexto apresentado, observa-se que a prova inquisitorial relevante não permaneceu isolada, pois foi validada, em seus aspectos substanciais, pela prova oral colhida em juízo, sob contraditório e ampla defesa.

Não se trata, portanto, de prova exclusivamente policial isolada ou destituída de credibilidade, mas de relatos convergentes, firmes e corroborados por outros elementos objetivos dos autos, notadamente a prova documental e pericial, que confirmam a origem ilícita do bem, a adulteração das placas de identificação e a posse consciente do veículo pelo apelante.

Assim, no tocante ao delito previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, a autoria ficou suficientemente demonstrada pelo conjunto probatório produzido em ambas as fases processuais.

A tese defensiva de que o veículo não foi encontrado na posse direta do apelante não resiste ao exame global do acervo probatório. A posse, para fins de configuração do crime de receptação, não exige que o agente seja surpreendido conduzindo o veículo no exato momento da abordagem ou que o bem esteja fisicamente estacionado dentro de sua residência. Basta que se demonstre, com segurança, o domínio, a disponibilidade, a guarda, o recebimento ou a ocultação da coisa sabidamente proveniente de crime.

No caso, esse domínio foi comprovado por múltiplos elementos, repito, o veículo foi associado ao apelante por informação obtida no curso da diligência; o próprio apelante, segundo a prova oral, assumiu sua vinculação com o automóvel; a chave do Corolla foi encontrada dentro de outro veículo ligado a
Matheus Alves Bezerra
; ele não apresentou qualquer documento idôneo de aquisição, contrato de penhor, recibo, identificação do suposto devedor ou elemento minimamente verificável capaz de conferir licitude à posse; e, sobretudo, em juízo, admitiu que estava com o automóvel havia quase três meses.

A alegação de que recebeu o veículo como garantia de dívida, no contexto dos autos, não afasta o dolo da receptação. Ao contrário, revela uma posse informal, desprovida de cautela mínima, referente a bem de valor elevado, sem lastro contratual, sem transferência, sem identificação segura do suposto proprietário e com placas falsas.

Com efeito, a versão defensiva, além de desacompanhada de qualquer elemento de corroboração, mostra-se incompatível com a conduta posterior narrada pelo próprio apelante: segundo afirmou, ao tomar conhecimento de que o veículo seria produto de roubo, simplesmente o abandonou em via pública, mas permaneceu com as chaves do automóvel.

Tal comportamento, longe de evidenciar boa-fé, reforça a conclusão de que tinha ciência, ou ao menos plena possibilidade de ciência, da origem ilícita do bem. Não é crível que alguém receba veículo como garantia de dívida, permaneça com ele por aproximadamente três meses, descubra tratar-se de produto de crime, abandone o automóvel em via pública e, ainda assim, conserve consigo as chaves, sem acionar a autoridade policial, sem indicar o suposto devedor, sem documentar a operação e sem adotar qualquer providência compatível com a boa-fé.

Cuida-se, assim, de narrativa isolada, destituída de plausibilidade e desacompanhada de qualquer elemento mínimo de corroboração, circunstância que atrai a incidência do artigo 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual incumbe à defesa a prova das alegações que fizer.

Nesse ponto, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, nas hipóteses em que o agente é surpreendido na posse de bem de origem ilícita, opera-se a inversão do ônus probatório, cabendo-lhe demonstrar, de forma minimamente satisfatória, o desconhecimento da procedência criminosa do objeto, o que não ocorreu no caso em exame.

Veja-se julgado desta Corte:

“(...) 5. A autoria do crime de receptação se confirma pela posse do veículo roubado, pela prisão em flagrante e pelos depoimentos policiais firmes e coerentes, corroborados por prova pericial. Compete à defesa demonstrar as alegações que fizer (art. 156 do CPP). A tese de locação não se comprova por documentos, recibos ou testemunhas, permanecendo isolada e inverossímil. 6. A autoria do crime do art. 311 do Código Penal resulta do uso e da posse do veículo com sinais identificadores adulterados, com alterações evidentes confirmadas por perícia, reforçada por evidencias a respeito da ciência e adesão consciente à situação ilícita, independentemente da prova de quem efetivamente realizou a adulteração material. (...) 7.

Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Tese de julgamento: (...) 2. A posse de veículo roubado com sinais identificadores adulterados, corroborada por prova pericial e testemunhos policiais harmônicos, autoriza a condenação por receptação e por adulteração de sinal identificador, não afastada por versão defensiva não comprovada. 3. Incumbe à defesa comprovar o alegado desconhecimento da origem ilícita do bem, nos termos do art. 156 do CPP.”
(TJ/MT, Ap. Crim. 1002501-92.2023.8.11.0042, 2ª CCrim., minha relatoria, julgado em 10.3.2026).

Ademais, em crimes de receptação, o dolo raramente é aferido por prova direta ou confissão expressa do agente, sendo normalmente extraído das circunstâncias objetivas que envolvem a apreensão do bem, a forma de aquisição, a ausência de documentação idônea, a incompatibilidade da versão defensiva, a ocultação ou tentativa de desvinculação do objeto, bem como a natureza e o valor da coisa – como é o caso dos autos.

Assim, a manutenção da condenação pelo crime de receptação dolosa revela-se medida que se impõe, inexistindo qualquer dúvida razoável a ser resolvida em favor do apelante e tão pouco há falar em desclassificação para a modalidade culposa.

Igual conclusão se impõe em relação ao crime previsto no artigo 311, § 2º, inciso III, do Código Penal.

De início, convém pontuar que, após o aditamento recebido pelo Juízo singular, a imputação relativa ao delito de adulteração de sinal identificador passou a incidir sobre a figura equiparada prevista no artigo 311, § 2º, inciso III, do Código Penal, que alcança aquele que adquire, recebe, transporta, conduz, oculta, mantém em depósito ou de qualquer forma utiliza, em proveito próprio ou alheio, veículo automotor com placa de identificação ou qualquer sinal identificador veicular que devesse saber estar adulterado ou remarcado.

Dessa forma, não se exige, para a configuração do delito, prova direta de que o agente tenha sido o responsável material pela substituição das placas. Basta que fique demonstrado que adquiriu, recebeu, conduziu, ocultou, manteve em depósito ou utilizou o veículo nessas condições, sabendo ou devendo saber que ostentava sinal identificador adulterado.

E é justamente essa a hipótese dos autos.

O laudo pericial foi categórico ao afirmar que a placa original do veículo era OBJ5554/MT, compatível com a consulta efetuada no sistema BIN/RENAVAM, e que as placas dianteira e traseira PAI1G99, afixadas no automóvel, não correspondiam a QR Code Vio, tratando-se, portanto, de placas falsas (Id. 342925428). A prova técnica, assim, demonstrou que o veículo utilizado e mantido sob domínio do apelante ostentava placas falsas, embora seu Número de Identificação Veicular e demais elementos internos permitissem identificar o automóvel verdadeiro como o Toyota Corolla produto de roubo anterior.

A toda evidência, a adulteração não dizia respeito a componente técnico absolutamente oculto, de difícil percepção ao usuário comum, mas às próprias placas de identificação do veículo, cuja divergência foi constatada por checagem policial básica. Mais que isso: o próprio apelante afirmou que levou o automóvel para verificação, circunstância que reforça que tinha, ao menos, plena suspeita acerca da irregularidade do bem.

Ainda que se admitisse, apenas em tese, que o apelante não tenha sido o responsável direto pela substituição das placas originais OBJ5554/MT pelas placas falsas PAI1G99, é inequívoco que manteve o veículo sob seu domínio e dele se utilizou, ou, no mínimo, o recebeu e ocultou em contexto que evidenciava a adulteração dos sinais de identificação. Isso é suficiente para a subsunção típica ao artigo 311, § 2º, inciso III, do Código Penal.

A jurisprudência pátria, inclusive deste Tribunal, reconhece a autoria do delito de adulteração de sinal identificador quando o agente é surpreendido na posse de veículo adulterado e não logra demonstrar satisfatoriamente o desconhecimento da irregularidade ou apresentar explicação plausível para tanto. Destaco:

“(...) 6. Comprovada a condução de veículo com sinal identificador adulterado, incumbe à defesa o ônus de apresentar justificativa plausível ou prova da alegada ignorância (art. 156 do CPP), o que não ocorreu na espécie, tornando inaplicável o princípio in dubio pro reo. 7. O tipo penal do art. 311, § 2º, III, do CP abrange a conduta de quem adquire, recebe, transporta ou conduz veículo com sinal adulterado, consumando-se o delito com a demonstração de que o agente tinha ou deveria ter ciência da adulteração, conforme evidenciado no caso. (...) 8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: “1. A condução de veículo automotor com placas adulteradas configura o crime previsto no art. 311, § 2º, III, do Código Penal. (...).”
(TJ/MT, Ap. Crim. 1000861-73.2025.8.11.0013, 2ª CCrim., minha relatoria, julgado em 3.3.2026, DJe 12.3.2026).

“(...) 5. A redação do art. 311, § 2º, III, do Código Penal, introduzida pela Lei n. 14.562/2023, tipifica de forma autônoma a conduta de conduzir veículo com sinal identificador adulterado, não sendo exigida participação na adulteração. 6. O dolo eventual se configura quando, diante de circunstâncias flagrantes de irregularidade do veículo — ausência de documentos, origem suspeita e adulteração evidente — o agente assume o risco de estar conduzindo bem ilicitamente adulterado, situação verificada no caso concreto. 7. A versão defensiva, baseada na alegação de desconhecimento da adulteração, não afasta a responsabilidade penal, pois as circunstâncias objetivas do fato permitem concluir que o agente devesse saber da irregularidade, conforme entendimento consolidado na jurisprudência desta Corte. 8. Não há violação ao princípio da presunção de inocência, pois a condenação se funda em provas robustas, harmônicas e suficientes para afastar dúvida razoável quanto ao elemento subjetivo do tipo. (...) Recurso desprovido. (...).”
(TJ/MT, Ap. Crim. 1000458-18.2024.8.11.0053, 4ª CCrim., Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva, julgado em 10.2.2026, DJe 3.3.2026).

Em outras palavras, ainda que não demonstrada a autoria material da adulteração, o tipo penal também alcança aquele que, ciente da modificação ilícita, ou devendo sabê-la, mantém o veículo sob sua posse, disponibilidade ou utilização, aderindo conscientemente ao resultado criminoso.

Diante de todo o conjunto probatório, não há falar em absolvição por insuficiência de provas ou aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Ao revés, as provas produzidas são seguras, coerentes e suficientes para amparar o decreto condenatório, tanto em relação ao crime de receptação quanto ao de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Passo, então, ao exame da dosimetria.

A defesa pretende o afastamento da valoração negativa dos maus antecedentes e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Sem razão.

Quanto aos
maus antecedentes
, única circunstância judicial valorada negativamente, foi assim considerado porque o apelante possui condenação definitiva por crime ocorrido em 30.8.2022, com trânsito em julgado em 15.7.2025, oriunda da ação penal n. 1015811-05.2022.8.11.0042, atualmente vinculada à execução penal n. 2004328-53.2025.8.11.0042, conforme relatório de situação processual executória juntado aos autos (Id. 342925877).

A valoração está correta.

O fato objeto daquela condenação é anterior ao delito ora examinado, praticado em 29.8.2023, e o trânsito em julgado ocorreu antes da prolação da sentença nestes autos. Embora tal condenação não configure reincidência, por não haver trânsito em julgado anterior à prática do novo delito, pode ser validamente utilizada como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, justamente porque se trata de condenação definitiva por fato pretérito.

Não se está, portanto, diante de inquérito policial, ação penal em curso ou anotação desprovida de definitividade, hipóteses que não autorizariam a exasperação da pena-base, conforme orientação consolidada na Súmula n. 444 do Superior Tribunal de Justiça. Aqui, diversamente, há condenação criminal transitada em julgado, por fato anterior ao ora apreciado, utilizada apenas como maus antecedentes, e não como reincidência.

Destaco entendimento desta Corte:

“(...) 8. Na dosimetria da pena, a presença de maus antecedentes criminais, caracterizados por cinco condenações por fatos anteriores, justifica a valoração negativa na primeira fase, com fixação da pena-base acima do mínimo legal, ainda quando transitadas em julgado posteriormente ao novo crime. (...).”
(TJ/MT, Ap. Crim. 0001687-90.2015.8.11.0038, 3ª CCrim., Relator: Des. Ricardo Gomes de Almeida, julgado em 5.5.2026).

Além disso, o
quantum
de exasperação adotado na origem também se mostra proporcional. O Juízo singular utilizou a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas, critério aceito pela jurisprudência como parâmetro racional de individualização da reprimenda-base diante da ausência de fórmula legal rígida.

No crime de receptação, cujo intervalo entre a pena mínima e máxima é de 3 anos, o acréscimo de 1/8 corresponde a 4 meses e 15 dias, razão pela qual a pena-base foi fixada em 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão. No crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, igualmente diante de intervalo de 3 anos entre a mínima e a máxima, a pena-base foi estabelecida em 3 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão.

Não há excesso, arbitrariedade ou
bis in idem.

Quanto ao pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, também não há reparo a ser realizado.

Embora o apelante tenha admitido que manteve contato com o veículo, sua narrativa judicial foi integralmente autodefensiva, voltada a afastar a ciência da origem ilícita do bem e a negar a utilização consciente de veículo com sinal identificador adulterado. Ele não confessou a prática dos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, tampouco admitiu os elementos típicos essenciais das imputações. Ao contrário, sustentou que recebeu o automóvel como penhor, que desconhecia sua origem espúria e que somente o abandonou após supostamente descobrir tratar-se de produto de roubo.

Desse modo, a declaração prestada em juízo não configura confissão espontânea, mas mera versão exculpatória, destinada a justificar a posse do veículo e excluir o dolo dos crimes imputados. A admissão de circunstâncias periféricas, acompanhada de negativa substancial da prática delitiva, não impõe, no caso concreto, a incidência automática da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Logo, mantém-se a dosimetria tal como estabelecida na sentença.

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação manejado pela defesa de
Matheus Alves Bezerra
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026